Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702414-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que, aparentemente, a obrigação perseguida pelo agravado (Rogério dos Santos Machado) já foi efetivamente cumprida pelo agravante (Distrito Federal). Assim, diga o agravante se mantem o interesse no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator